Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES DISCUTIDAS EM OUTRO RECURSO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E NULIDADE DE ALGIBEIRA. VALOR DA CAUSA. INCORREÇÃO CLARA. MÉRITO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DÉBITO MILIONÁRIO.
1. O recurso impugna o decisum adequadamente na parte de manutenção da constrição, inexistindo qualquer dissociação entre a decisão proferida e os fundamentos arguidos em sede recursal.
2. A sucessiva alteração do valor da execução, inclusive com duplicação ou triplicação, apesar de ser questão preclusa nos autos, deve ser evitada pelo credor. Princípio da Colaboração Processual.
3. Como regra, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e a verba salarial até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos são impenhoráveis, admitindo-se exceções apenas nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé, fraude ou quando há deferimento de penhora de percentual da verba salarial para a quitação do débito.
4. A norma protetiva do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras.
5. O ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida, não justifica o desfazimento da constrição judicial, principalmente, se a penhora recai sobre dinheiro, que pode ser facilmente repassado para o exequente.
6. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 6.1 Compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil. Todavia, o parágrafo único do art. 370 impõe ao magistrado o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 6.2 O débito exequendo é milionário, inexistindo qualquer indício da existência de bens suntuosos na residência dos recorrentes, tratando-se de medida sem utilidade frente ao valor executado. Além disso, uma das recorrentes reside em outra unidade federativa, restando caracterizada a inutilidade da medida no seu endereço frente ao débito principal, violando-se o princípio da utilidade e proporcionalidade na execução dos atos processuais.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.